Tribunal: TJBA
Processo: 8012372-37.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8012372-37.2024.8.05.0146

FORO: JUAZEIRO/BA – VARA DO JÚRI

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE:
MARCOS AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR

ADVOGADA: ROSILANE DE SOUZA GONÇALVES MATIAS - OAB PE 33852

ADVOGADO: VALBERTO MATIAS DOS SANTOS - OAB BA 21960

RECORRENTE: ERIC VIEIRA BATISTA

ADVOGADO: FILLIPE EMANUEL DOS SANTOS PEREIRA OAB BA 79599

ADVOGADO: ENOS MACHADO BATISTA DOS SANTOS OAB BA 71695

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO MOINHOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ÁUREA LÚCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP

ASSUNTO: ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, § 2º, I E IV, DO C
P.

1. PLEITO DE DESPRONÚNCIA FORMULADO POR AMBOS RECORRENTES. IMPROCEDÊNCIA. OS INDÍCIOS DA AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA FORAM DEMONSTRADAS PELO
LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO (ID 465784600 DO IP 8012283-14.2024.8.05.0146) QUE ATESTOU O ÓBITO DO OFENDIDO EM DECORRÊNCIA DE
HEMORRAGIA INTERNA E EXTERNA POR LESÕES DE VÍSCERAS ABDOMINAIS E TORÁCICA CAUSADAS POR INSTRUMENTO PÉRFURO-CONTUNDENTE (PAF),
BEM COMO PELOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO
QUE APONTARAM OS INSURGENTES COMO AUTORES DO DELITO
. DESSARTE, FAZ-SE NECESSÁRIO O ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI, ÓRGÃO COMPETENTE PARA A AVALIAÇÃO APROFUNDADA DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

3. ROGO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA FORMULADO POR MARCOS AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR. IMPROCEDÊNCIA. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NESTE MOMENTO PROCESSUAL SOMENTE PODE OCORRER QUANDO, DE LOGO, SÃO RECONHECIDAS COMO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NO CASO, HÁ RELATOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS DE QUE O CRIME DE HOMICÍDIO TERIA SIDO MOTIVADO POR MOTIVO TORPE, DECORRENTE DE CIÚMES DA EX-NAMORADA DO INSURGENTE ERIC E ATUAL COMPANHEIRA DA VÍTIMA,
BEM COMO POR VINGANÇA, DECORRENTE DE UMA BRIGA ANTERIOR
. DE IGUAL FORMA, O RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA TERIA SIDO DEMONSTRADO TAMBÉM POR RELATOS E VÍDEOS QUE REVELAM QUE O OFENDIDO FOI ALVEJADO DE FORMA INESPERADA.

4. PLEITO PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO INSURGENTE MARCOS AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR. IMPROCEDÊNCIA. A TESE QUE BUSCA O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR PORQUE
A DECRETAÇÃO DESTA SEGREGAÇÃO ESTÁ ADEQUADA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E À LEI Nº 13.964/2019, SENDO REQUERIDA NA FORMA DOS ARTS. 311 E 312 DO CPP, TANTO POR REPRESENTAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE POLICIAL NO IP 8012283-14.2024.8.05.0146, ID 465784601, FLS. 32/35, COMO POR REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO ID 92851481 EM QUE
ESTE
PEDE A CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA.

5. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO INSURGENTE MARCOS AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR. IMPROCEDÊNCIA.
ENTENDE-SE QUE
NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES QUE DETERMINARAM A DECRETAÇÃO ORIGINÁRIA DA PRISÃO CAUTELAR, COMO A PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE, O MODUS OPERANDI DO CRIME PRATICADO COM DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LOCAL PÚBLICO, CAUSANDO INEGÁVEL RISCO À VIDA DE TERCEIROS E O HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO DESTE INSURGENTE COM O TRÁFICO DE DROGAS, RAZÕES QUE JUSTIFICAM A NECESSÁRIA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

6. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos em Sentido Estrito nº 8012372-37.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/Ba, sendo Recorrentes

MARCOS AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR

e
ERIC VIEIRA BATISTA

e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e IMPROVER o
s
Recurso
s
em Sentido Estrito, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR